Tribunal: TJDFT
Processo: 0722737-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO. LIMITAÇÃO DE ESCOLHA DE ÁREA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. VENDA DE SEMOVENTES. AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL DO ESPÓLIO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto por herdeiro contra decisão proferida nos autos de inventário, que: (i) determinou a limitação da escolha da área correspondente ao quinhão hereditário a uma margem do córrego; (ii) impôs multa por eventual reingresso na Fazenda Taquaral, já alienada; (iii) autorizou a venda dos semoventes do espólio; e (iv) condicionou a aquisição de trator ao pagamento dos custos de conserto e retirada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:(i) saber se a limitação da escolha da área a uma margem do córrego viola o acordo homologado em audiência;(ii) saber se a imposição de multa por reingresso na fazenda alienada é legítima;
(iii) saber se é cabível a venda dos semoventes do espólio, mesmo diante da manifestação do herdeiro em recebê-los em espécie;
(iv) saber se é válida a imposição de encargos ao herdeiro para aquisição de trator pertencente ao espólio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula quarta do acordo homologado assegura ao herdeiro o direito de escolha da área correspondente ao seu quinhão, mas a limitação imposta pelo juízo de origem visa mitigar conflitos e encontra respaldo no art. 139, II, III e IV, do CPC, tratando-se de medida integrativa e prudente.
4. A multa imposta decorre de conduta do agravante que, mesmo após a transmissão da posse ao comprador, retornou à fazenda e impôs obstáculos ao acesso, justificando a medida como forma de garantir a efetividade da decisão judicial.
5. A autorização para venda dos semoventes visa à efetivação da partilha e à boa administração do espólio, sendo medida proporcional e que preserva os direitos patrimoniais dos herdeiros.
6. A aquisição do trator pelo herdeiro, nas mesmas condições ofertadas por terceiro, com assunção dos encargos de conserto e retirada, assegura paridade de tratamento e evita prejuízo aos demais quinhões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A limitação da escolha da área do quinhão hereditário a uma margem do córrego, imposta judicialmente, constitui medida integrativa e preventiva, compatível com o acordo homologado e com os princípios da cooperação e da boa-fé processual. 2. A imposição de multa por reingresso em imóvel já transmitido ao comprador é legítima diante de conduta que compromete a efetividade da posse. 3. A venda de semoventes do espólio pode ser autorizada judicialmente para viabilizar a partilha, mesmo diante da manifestação de herdeiro em recebê-los em espécie. 4. A aquisição de bem móvel do espólio por herdeiro deve observar as mesmas condições ofertadas por terceiros, inclusive quanto aos encargos incidentes.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, II, III e IV; CPC, art. 507; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.